Tribunal: TJDFT
Processo: 0001570-13.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E COM CAUSA DE AUMENTO. ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO. MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E RECURSO DE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MENOR. INCABÍVEL. POSSE E/OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA MENORIDADE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia ou de causa de aumento, quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissonantes do conjunto probatório, porquanto a sua configuração deve ser aferida pelo Conselho de Sentença, que é soberano para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

2. Não se verifica que as qualificadoras do motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima menor estão dissociadas totalmente dos autos, porquanto há elementos indiciários de que a conduta do acusado teria sido desencadeada em razão de vingança, na presença de diversas pessoas e colhendo as vítimas de surpresa quando tomavam banho de cachoeira.

3. Consoante a firme jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso.

4. A prova da menoridade da vítima ou de um dos executantes é matéria meritória que deve ser decidida pelo Conselho de Sentença. Havendo indícios de ser um dos autores e vítima menor ao júri deve ser levada a questão.

5. Recurso conhecido e desprovido.